Tribunal: STF
Processo: ADI 2618
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-12
Data de publicação: 2004-08-12

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ATO REGULAMENTAR. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
I. - Se o ato regulamentar vai além do
conteúdo da lei, ou se afasta dos limites que esta lhe traça,
pratica ilegalidade e não inconstitucionalidade, pelo que não se
sujeita à jurisdição constitucional. Precedentes do Supremo Tribunal
 Federal.
II. - ADI não admitida. Agravo não provido.